Tribunal: TCU
Processo: 031.023/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9892/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.023/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Clovis Pereira Neves (XXX.678.350-XX); Denis Raimundo de Quadros Soares (XXX.394.940-XX); Gilson Hagale (XXX.612.606-XX); Joao Artur Santos (XXX.025.397-XX); Jose Romualdo Miranda da Silva (XXX.888.801-XX); Lauro Cruzaltense Vieira Conceicao (XXX.169.617-XX); Marcelo Moraes Rodrigues (XXX.430.397-XX); Paulo Cesar de Castilho (XXX.144.547-XX); Paulo Sergio de Oliveira Lopes (XXX.510.340-XX); Raphael Vieira do Nascimento (XXX.410.161-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.